Tribunal: TJMT
Processo: 1003029-29.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003029-29.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Competência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), 1° Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher Comarca Cuiabá (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE TAVARES DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL GRAVE.
DIVERGÊNCIA ENTRE PROMOTORES DE JUSTIÇA ACERCA DA TIPIFICAÇÃO DO FATO. RELAÇÃO PROCESSUAL AINDA INEXISTENTE. MERA CONTROVÉRSIA DE ATRIBUIÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. CONFLITO
NÃO CONHECIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Só se pode cogitar de Conflito de Competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já tiver sido oferecida a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias.

2.
Se, em contrapartida, a ação penal ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo e os Juízos onde eles oficiam não proferiram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido
interna corporis
, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei nº. 8.625/93. Inteligência do Enunciado 51 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O
Juízo da 12ª Vara Especializada de Crimes Dolosos contra a Vida
suscitou
este
Conflito de Competência em face dos
Juízos das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
e da
5ª Vara Criminal de Feitos Gerais
,

todos da Comarca de Cuiabá-MT, com o objetivo de definir qual deles é competente para processar o
Inquérito Policial nº. 0017164-10.2016
, instaurado contra
Gisele Tavares de Carvalho
.

Em síntese, sustenta sua
incompetência
para processar o procedimento investigatório, seja porque o fato, que entende tratar-se de
Lesão Corporal Grave
(art. 129, § 2º, do CP), foi cometido no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, seja porque ele não configura um crime doloso contra a vida (ID 77291474).

Tão logo recebidos os autos em gabinete, designei o
Juízo suscitante
para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 78577978).

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido e consequente declaração do
Juízo da

5ª Vara Criminal de Feitos Gerais

da Comarca de Cuiabá-MT
(ID 85754469), conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“Conflito Negativo de Jurisdição. 12ª Vara Criminal de Cuiabá x 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital. Inquérito policial que visa apurar crime de lesão corporal e ameaça

praticados, supostamente, em contexto de violência doméstica e familiar, por mulher contra mulher. Violência de gênero e/ou vulnerabilidade da vítima em relação a autora. Inexistência. Crime contra a vida. Ausência de configuração. Consumação não ocorrida em decorrência da desistência voluntária da autora mediante a interrupção da ação. Crime de lesão corporal configurado. Parecer pela improcedência do Conflito para declarar a competência do juízo da 5ª vara criminal (feitos gerais) da Capital.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021